Tribunal: STF
Processo: HC 249591
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes “investigados pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo (art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90) e crimes contra a ordem tributária (art. 1º, inc. V, da Lei nº 8.137/90)”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o trancamento de Inquérito Policial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 



    4. Da mesma forma, “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2022).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.